Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008057-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), OSMAR JOSE PIZZATTO - CPF: 287.926.299-20 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PLANO DE SAÚDE – COVID-19 – INTERNAÇÃO EM UTI OU HOME CARE - OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA – RECUSA INJUSTIFICADA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO.

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente
, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.

Conforme a jurisprudência do c. STJ é
abusiva a
cláusula contratual
que veda a
internação domiciliar
(home care) como alternativa à
internação
hospitalar
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
Bradesco Saúde S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move
Osmar Jose Pizzatto
, julgou procedente o feito para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta a regularidade do procedimento adotado, mencionando que com relação ao
home care
a cobertura não é obrigatória, sendo indevida a ampliação contratual pretendida pelo apelado.

Requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 152605189).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Osmar Jose Pizzatto
ajuizou
ação de obrigação de fazer
contra
Bradesco Saúde S.A.
, aduzindo que foi infectado pelo vírus “SARS-CoV-2”, agente causador da COVID-19 e que no dia 11.03.21 foi socorrido na policlínica do Coxipó. Menciona que em razão da evolução do quadro clinico e o estado gravíssimo de saúde, necessitou de internação em unidade de tratamento intensivo em caráter de urgência.

A tutela de urgência foi concedida no plantão judicial, determinando o d. magistrado plantonista:

“
DETERMINAR que a BRADESCO SAÚDE S/A, imediatamente, localize, disponibilize e transferira o autor à uma unidade hospitalar que contenha um leito de UTI para tratar da doença COVID-19, preferencialmente nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande ou, na sua impossibilidade que o faça em outra cidade que detenha o leito de UTI para o tratamento da doença diagnosticada, bem assim fomeça UTI móvel ou aérea em caso de necessidade para transferência, ou, ainda, forneça atendimento médico adequado via sistema Home Care, observados os critérios apontados pelo Dr. Luigi Rodrigues Brianez — CRM-MT n° 4327, com suporte com condensador 02, fisioterapia, enfermagem 24h/dia e atendimento médico conforme avaliação e necessidade
;” (id. 152604704).

Após o trâmite processual a douta magistrada
a quo
proferiu sentença julgando procedente o feito para tornar definitiva a tutela de urgência concedida no plantão judiciário, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta a regularidade do procedimento adotado, mencionando que com relação ao
home care
a cobertura não é obrigatória, sendo indevida a ampliação contratual pretendida pelo apelado.

Requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Pois bem.
Inicialmente, mister se faz constar que
resta incontroverso nos autos
a existência da relação contratual entre as partes, a necessidade do procedimento e a urgência da situação, mormente diante da ausência de qualquer insurgência da apelante nesse sentido.

Com efeito, embora a apelante sustente a inexistência de previsão de cobertura, o certo é que a mesma não autorizou o procedimento até a tutela de urgência ser deferida, tendo, ainda, interposto o recurso de agravo de instrumento n. 1005611-02.2021.8.11.0000
, apreciado por esta Câmara, sob a minha relatoria,

restando evidente a sua negativa.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Ressalto
que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Destaca-se que a limitação/exclusão de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente macula a própria finalidade do contrato de seguro de saúde firmado entre as partes, frustrando as legítimas expectativas do consumidor, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, configurando-se, assim, como cláusula abusiva.

Assim já se manifestou o c. STJ sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR
SUBSTITUTIVA DA
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

CUSTO DO ATENDIMENTO
DOMICILIAR
LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (
internação domiciliar
).

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a
cláusula contratual
que veda a
internação domiciliar
(home care) como alternativa à
internação
hospitalar
. Precedentes. (...)
”. (REsp, 2.017.759 / MS, Terceira Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, j. 14.02.23)

Dito isso, tenho que as razões apresentadas pela apelante não são suficientes para modificar a decisão proferida, mormente diante da ausência de comprovação do fornecimento do procedimento prescrito.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Realça-se que a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal e mais, o caso revela a urgência por se tratar de doença que, se não tratada imediatamente pode levar a morte em um curto espaço de tempo.

Importante mencionar uma vez mais que quem decide a forma de tratamento é o médico responsável pela paciente, que,
in casu
, procedeu à necessidade do procedimento indicado na inicial.

Assim, demonstrada a urgência e/ou emergência no procedimento, mostra-se totalmente abusiva e ilegal a negativa ou demora na autorização de cobertura por parte do plano de saúde
”. (id. 152605182).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023